Tribunal: STF
Processo: HC 225710
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL: REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



  Relatório



    1. Habeas Corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e Matheus Braga Yagui, advogados, em benefício de Jane dos Santos Lopes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.3.2023, negou provimento ao agravo regimento no Habeas Corpus n. 720.251/SP.



O caso



    2. Em 22.3.2021, a paciente foi condenada às penas de cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de quinhentos e cinquenta e cinco dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ). 



    A defesa interpôs recurso de apelação (n. 1500945-44.2020.8.26.0637). Em 2.7.2021, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento parcial, redimensionando as penas da paciente para cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.



    Em 25.1.2023, os embargos infringentes e de nulidade opostos pela defesa foram rejeitados, tendo o acórdão transitado em julgado para o Ministério Público de São Paulo em 14.2.2022. Em 6.10.2022, o Tribunal de origem admitiu parcialmente o recurso especial da defesa, encaminhando-o, na mesma data, ao Superior Tribunal de Justiça, onde aguarda julgamento (sítios eletrônicos do Tribunal de Justiça de São Paulo, Processo n. 1500945-44.2020.8.26.0637, e do Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 2039509/SP (2022/0364841-0), autuado em 17.11.2022).



    3. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça paulista, que rejeitou os embargos infringentes e de nulidade, em 31.1.2022, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 720.251/SP. Em 2.2.2023, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida. A Quinta Turma, em Sessão Virtual encerrada em 6.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 720.251/SP.



    4. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual os impetrantes afirmam que “(...) o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões e motivos concretos (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. No caso dos autos não está demostrado que os policiais tinham motivo para adentrar na residência da Paciente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alegam que, “[n]o presente caso, foi admitido pelos próprios policiais militares em seus depoimentos (fls. 208/210 e fls. 213/215) que a motivação para a averiguação foi única e exclusivamente a existência de ‘denúncia anônima’, e tal motivação não se mostra idônea para autorizar o ingresso em domicílio alheio”  (fl. 6, e-doc. 10).



    Asseveram que “o procedimento é ilegal, de acordo com o art. 5º, inc. LVI, da CF/884, e o art. 157, § 1º, do CPP5, eis que as provas destas derivadas são igualmente ilegais e, por consequência, devem ser desentranhadas dos autos. Trata-se da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada” (fl. 11, e-doc. 1).



    Ponderam que, “(...) tal ilegalidade se trata de nulidade absoluta, assente no art. 564, IV, do CPP6 . Assim, extraídos a árvore e os frutos envenenados, torna-se necessária a reprodução dos atos, conforme a dicção do art. 573, § 1º, do CPP. (...) Entretanto, como o ato repudiado é irrepetível, bem como que uma vez expurgado do processo estarão ausentes quaisquer elementos probantes, a absolvição é medida que se impõe, com fulcro no art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal, ante a ausência de provas de existência do fato” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “1. Se reconheça a evidente NULIDADE ante a violação de domicílio, eis que não havia justa causa prévia para o ingresso desautorizado na residência, sendo declarada a ilicitude da prova, bem como, as derivadas desta, nos termos do art. 157, § 1º do CPP e consequentemente, a ABSOLVIÇÃO da Paciente, nos termos do art. 386, II, do CPP9 . 



    2. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do art. 654, 
§ 2º do CPP” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste aos impetrantes. 



    6. Ao negar provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 1500945-44.2020.8.26.0637, mantendo a condenação da paciente, a Primeira de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu pela ausência de nulidade das provas processuais, afastando a alegada ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio e de ilegalidade da prisão em flagrante. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Andrade Sampaio:



    “(...)



    Conheço dos embargos. No mérito, contudo, rejeito-os, respeitado o entendimento da Douta Minoria. 



    Do voto minoritário, extrai-se que o I. Desembargador Dr. Márcio Bartoli (Relator sorteado) entendeu que as provas colacionadas aos autos eram insuficientes para a manutenção do édito condenatório, porquanto a apreensão das drogas teria ocorrido de formas ilegal, sendo a absolvição, com base no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, medida de rigor. 



    Porém, com o merecido respeito ao entendimento acima esposado, é de se manter a solução preconizada pela douta maioria, formada pelos I. Desembargadores, Dr. Figueiredo Gonçalves (Relator designado) e Dr. Mário Devienne Ferraz (3º juiz). (...)



    Analisando o acervo probatório, verifica-se que a condenação é medida que se impõe. 



    A alegação defensiva resume-se à suposta ilicitude das provas colhidas nos autos, dada a ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio. 



    Ocorre que tratando-se de tráfico de drogas, não merece prosperar a alegação de ilegalidade da prisão e flagrante. 



    Como se sabe, o tráfico de drogas possui natureza permanente, dispensado a expedição de prévio mandado de busca e apreensão durante a ação policial. Existindo fundadas razões de que no interior do imóvel ocorre situação de flagrante delito, nada impede que a autoridade policial penetre na residência do agente, a qualquer hora, sem estar munida de ordem judicial.



    A própria Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso XI, permite o ingresso não autorizado na residência, em caso de flagrante delito, face à expressa restrição da garantia da inviolabilidade domiciliar. (...)



    Ademais, é plenamente dispensável a expedição de mandado judicial nos casos de flagrante, pois se trata de medida eminentemente cautelar, não sujeita a ordem escrita, conforme se dessume do artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, não há que se falar em arbitrariedade na atuação dos policiais, os quais, em investigação, diligenciaram no sentido de averiguar os fatos noticiados e acabaram efetuando a apreensão de entorpecentes dando início ao procedimento criminal. 



    Cumpre ressaltar que o C. Supremo Tribunal Federal possui posicionamento firmado, em sede de repercussão geral, com o tema 
nº 280, no sentido de ser plenamente lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, caso esteja amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, as quais indiquem que dentro da residência ocorre situação de flagrante delito. Cito ementa do precedente:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 



    2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (STF. RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICOREPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016). (...)



    Nesse contexto, com base na chamada Teoria da Abstrativização do Controle Difuso, pode-se afirmar que, embora o precedente citado verse sobre Recurso Extraordinário, típico instrumento de controle difuso, sua eficácia não deve ficar limitada entre as partes, pois se trata de tese firmada em repercussão geral e que, portanto, deve ser aplicada a todos os casos que tratem de questões idênticas. 



    Diante deste cenário, considerando a competência primeva atribuída a Corte Suprema de nosso país para interpretar a Constituição, o entendimento fixado merece ser aplicado ao caso em comento, não havendo de se cogitar a existência de nulidade. 



    Não obstante, como o próprio julgado estabeleceu, eventual irregularidade dos agentes gera responsabilização civil e penal. (...)



    Desta feita, a prova decorrente da diligência policial é lícita, não havendo se falar em nulidade. 



    Assim, conquanto respeitável a proposta inserta no voto da Douta Minoria, acompanho os fundamentos adotados pela Douta Maioria desta Egrégia 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que seja mantida a condenação da embargante pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 
nº 11.343/06. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos infringentes, sendo de rigor a manutenção da condenação, nos moldes do v. acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 4-10, 
e-doc. 3).



    7. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, ratificou a conclusão da Primeira de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, quanto à “(...) existência de indícios prévios da prática de crime permanente, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio da agente, por ausência de mandado judicial” (sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, movimentação processual do Habeas Corpus n. 720.251/SP). A decisão monocrática foi confirmada pela Quinta Turma do Tribunal Superior no acórdão impugnado:



    “(...) 



    O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Conforme afirmado no decisum agravado, esta Corte Superior não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, porém ressalta a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos. 



    Com efeito, a ora agravante alega que provas colhidas decorrentes da violação de domicílio são ilícitas. Quanto à ilegalidade apontada, a Corte estadual, no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade, assim asseverou:



    ‘Do voto minoritário, extrai-se que o I. Desembargador Dr. Márcio Bartoli (Relator sorteado) entendeu que as provas colacionadas aos autos eram insuficientes para a manutenção do édito condenatório, porquanto a apreensão das drogas teria ocorrido de formas ilegal, sendo a absolvição, com base no artigo 386, VII do Código de Processo Penal ,medida de rigor. 



    Porém, com o merecido respeito ao entendimento acima esposado, é de se manter a solução preconizada pela douta maioria, formada pelos I. Desembargadores, Dr. Figueiredo Gonçalves (Relator designado) e Dr. Mário Devienne Ferraz 
(3º juiz). 



    (...)



    Quanto ao tema, tem-se que o art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal – CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. 



    Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’. 



    No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que ‘o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’ (AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021). 



    In casu, extrai-se do acórdão impugnado a existência de justa causa para ingresso dos policiais no domicílio da agravante, tendo em vista que após prévia denúncia anônima, informando que a residência da paciente seria ponto de tráfico, dirigiram-se ao local informado e, lá chegando, teria tido sua incursão domiciliar autorizada pela paciente – o que foi confirmado pela ré em seu depoimento em solo policial 
(fl. 72). Em revista domiciliar, encontraram 166,85g de cocaína e balança de precisão. 



    Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática de crime permanente, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio da agente, por ausência de mandado judicial.



    Ademais, acolher a tese da defesa de ausência de consentimento da paciente para ingresso no imóvel, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.



    (...)



    Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao agravo regimental” (fls. 4-9, e-doc. 2).



    8. Na espécie, a paciente foi flagrada quando “(...) tinha em depósito, com a finalidade de entregar ao consumo de terceiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 166,85 gramas de ‘cocaína’ (...). Segundo se apurou, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina nas imediações, quando receberam comunicação de que no sobredito endereço um indivíduo praticava tráfico de drogas. Em determinado momento, os agentes estatais chegaram à residência da denunciada e solicitaram a busca domiciliar, sendo permitida a entrada por Jane. Em revista em um dos cômodos da residência, no quarto, em cima da cama, os policiais encontraram, no interior de um urso de pelúcia, uma porção de cocanína, com peso de 166,85g” (fl. 102, e-doc. 6). 



    O Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Criminal n. 1500945-44.2020.8.26.0637, deu provimento parcial ao apelo defensivo para reduzir as penas da paciente para cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa. Essa condenação foi mantida no acórdão dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 1500945-44.2020.8.26.0637/50000, pelo qual afastadas as nulidades arguidas pela defesa, de ilegalidade na apreensão das drogas e de ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio.



    9. Não há comprovação de ilicitude da prova com os elementos constantes deste habeas corpus. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente. A obtenção das provas foi tida como legítima, embora ausente mandado judicial de busca e apreensão domiciliar. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). Confiram-se, por exemplo, os julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.885-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.7.2022). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fáticoprobatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.131.415-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    10. Para acolher as alegações dos impetrantes, afastando a conclusão das instâncias antecedentes quanto à alegada nulidade das provas obtidas com a prisão em flagrante da paciente, submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, demandaria imprescindível reexame de fatos e provas, não se prestando, para tanto, o habeas corpus. Na espécie não se evidencia, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes precedentes: 



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Fatos e provas. Prisão preventiva. Reiteração criminosa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Quanto à alegação do direito à inviolabilidade do domicílio, o Superior Tribunal de Justiça apontou que ‘[h]á nos autos a informação clara de que as diligências de busca e apreensão foram autorizadas pelo próprio paciente’. Sendo assim, não há situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto. Ademais, para chegar a conclusão diversa acerca da autorização, ou não, do paciente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federa é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Eventual acolhimento da teses defensivas no sentido de que a droga se destinava a consumo pessoal e de que não há comprovação da prática do ‘comércio espúrio de entorpecentes’ demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha: HC 200.881-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.373-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, segunda Turma, DJe 17.3.2022). 



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora